Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS DE 03 RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DE 01 RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do art. 71 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) o crime pode ser desclassificado; e, (iii) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelo depoimento da testemunha e pelas imagens das câmeras de segurança.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
5. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça transações fraudulentas, sem consentimento ou conhecimento da vítima, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Rejeita-se o pedido de desclassificação do crime.
6. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento dapena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre apenamínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha docritérioa ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado ocritériode 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
8. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos de 03 réus conhecidos e não providos. Recurso de 01 réu conhecido e parcialmente provido.